Tribunal: TJDFT
Processo: 0009461-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009461-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON NOGUEIRA MISQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. USO DO DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, quando a falsificação de boletos e da respectiva autenticação de pagamento não era perceptível por pessoa comum. 2. Revela-se dispensável a produção de perícia quando o acervo probatório existente nos autos, como a confissão e a constatação da alteração do documento por pessoa de instituição financeira, cerifica a ocorrência da falsificação de documentos particulares. 3. Não há se falar em insuficiência probatória quando os elementos de prova colacionados aos autos, como a confissão, o depoimento das testemunhas e documentos, são uníssonos em confirmar a acusação quanto à autoria e à materialidade referentes ao crime de falsificação de documentos particulares, apropriação indébita e comunicação falsa de crime que sabia não se ter ocorrido, não obstante a negativa do acusado em alguns pontos da denúncia. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 168 do Código Penal, sustentando que, apesar dos valores financeiros referentes aos créditos do condomínio estarem na conta pessoal do recorrente, ele nunca agiu como dono, somente utilizava do artifício para realizar fraude contra os credores (mesmo não sabendo). Afirma que todos os valores transferidos foram utilizados para pagamentos de conta do próprio condomínio e os moradores tinham ciência dos fatos. Aduz que em nenhum momento se comprovou o dolo do agente, pois nunca foi negada a devolução dos valores, razão pela qual sua conduta somente poderia ser tipificada como fraude à execução e não como apropriação indébita; b) artigo 298 do Código Penal, argumentando que não foi realizada perícia para verificar se as assinaturas nos boletos são ou não das testemunhas, e mesmo se não forem delas, não há comprovação de que o recorrente sabia que não eram verdadeiras, não podendo lhe ser atribuído o crime de falsificação de documento, para o qual deve ser absolvido em observância ao princípio do in dubio pro reo. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 5o, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal, 1o e 179, ambos do Código Penal, 8o da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França, de 1989, 3o da Lei 8.935/1994 e 1.246 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 168 e 298, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que diz respeito ao crime de apropriação indébita, o acusado ANDERSON não admite sua prática. No entanto, admite que transferia valores para sua conta particular, para conseguir efetuar pagamentos do Condomínio, já que as contas da entidade encontravam-se bloqueadas judicialmente. Ocorre que as contas não eram pagas e o Condomínio permanecia inadimplente junto à CAESB, CEB, FGTS, INSS. Por outro lado, o acusado não trouxe elementos de prova suficientes para afastar a comprovação da apropriação indevida”. E prosseguiu: “verifica-se que no caso foram produzidos elementos suficientes para demonstrar a ocorrência da falsificação de documento, e revelar a desnecessidade de produção de outras provas, como a pericial. Nesse toada, tenho que atuou adequadamente o d. Juiz do conhecimento diante do acervo probatório existente nos autos, que demonstraram a ocorrência da falsificação de documentos, observada por profissional do banco e, ainda, confessada pelo acusado/apelante” (ID 31597306). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 179, ambos do Código Penal, 8o da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França, de 1989, 3o da Lei 8.935/1994 e 1.246 do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa aos dispositivos indicados, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1237113/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/10/2021). A propósito, “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, não houve condenação do recorrente nesse sentido. Ademais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025